Tribunal: TJPA
Processo: 0807536-75.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807536-75.2023.8.14.0028

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA MORAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807536-75.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA MORAES

ADVOGADO:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com restituição de valores e danos morais. A parte autora alegou ter sido induzida a erro pela instituição bancária, contratando cartão de crédito consignado sem sua solicitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sua regularidade em relação às informações prestadas, bem como a alegada prática abusiva de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado com a anuência expressa da autora, sendo comprovado que as condições foram devidamente informadas.

4. Não houve comprovação de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, nem abuso nos encargos cobrados.

5. A taxa de juros aplicada não ultrapassou o limite estabelecido pela jurisprudência do STJ, conforme Resp. 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Sentença mantida.

" Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, é válida quando devidamente informada e anuída pelo consumidor".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEMAR DA SILVA MORAES, objetivando a reforma da sentença de id.

24026884, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Consta de peça inicial (Id. 24026763) que a parte autora foi induzida a erro pela instituição bancária requerida, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado normal, fora implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual nunca foi solicitado pelo demandante.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sentença (Id. 24026884), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 24026885, onde alega em apertada síntese, que nunca celebrou essa modalidade de empréstimo, além desse tipo de empréstimo gerar um endividamento progressivo e perpétuo da parte, eis que os descontos mensais são apenas juros e encargos de dívida, gerando descontos da verba remuneratória, por prazo indeterminado.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 24026889, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 24026853); com a solicitação de saque mediante débito no cartão de crédito consignado (id. 24026853 - Pág. 2), onde foi exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

De modo que, ausente a comprovação de que houve aplicação de juros remuneratórios superiores ao previsto no contrato.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É
O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/06/2025